Tribunal: STF
Processo: Rcl 48991
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rogério Diniz, em 17.8.2021, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.696.660-SP, pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal. 
O caso
    2. Em 11.11.2020, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu nos seguintes termos:
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA (ARTS. 932, III, C/C 1.021, § 1º, DO CPC/2015). AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    1. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida no agravo em recurso especial atrai a aplicação do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 
    2. Agravo interno não conhecido” (fl. 149, e-doc. 5).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 173, e-doc. 5).
    Contra esse acórdão foi interposto recurso extraordinário, alegando-se ofensa aos incs. XXXV e LV do art. 5º, ao inc. IX do art. 93 e a al. a do inc. III do art. 105 da Constituição da República (fl. 181, e-doc. 5), ao qual negado seguimento pela aplicação dos Temas 181 e 339 da repercussão geral (fl. 224, e-doc. 5).
    Em 8.6.2021, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso extraordinário nos seguintes termos: 
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 
    1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, é cabível agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, observando a sistemática da repercussão geral. 
    2. A interposição de agravo em recurso extraordinário contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF. 
    3. Recurso não conhecido” (fl. 4, e-doc. 6).
    Em 25.6.2021, os embargos de declaração opostos foram assim julgados:
    “Trata-se de embargos de declaração opostos por ROGÉRIO DINIZ contra acórdão de fls. 710-713. 
    O presente pedido foi apresentado após o trânsito em julgado (e-STJ fl. 717). 
    Assim, diante do exaurimento da prestação jurisdicional por esta Corte Superior de Justiça, nada mais há a prover. 
    Ante o exposto, determina-se o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência. 
    Baixem-se os autos, caso ainda estejam neste Sodalício” (fl. 24, e-doc. 6). 
    3. Rogério Diniz ajuíza a presente reclamação, sustentando ser “interposta dentro do prazo legal conforme demonstrado e, não afronta a súmula 734 STF pois não há se falar em trânsito em julgado no caso em tela, vez que merece ser declarada a nulidade do v. Acórdão do Agravo no REXTR. que determinou fosse certificado o trânsito em julgado de imediato, antes de transcorrer o prazo recursal e, não encaminhou o agravo de instrumento no REXTR, cujos recursos são de competência do STF e, assim há a supressão da instância Superior” (fls. 2-3).
    Alega “supressão da instância Superior” e que o “v. Acórdão proferido pela Colenda Corte Especial do STJ merece ser declarado ‘nulo’ pois não merece prosperar a decisão de manejo incorreto do Agravo de Instrumento, pois não deve prosperar que cabia o agravo interno e, por tal fato foi determinado o trânsito em julgado” (fl. 4).
    Assevera que, “da decisão do Presidente ou Vice Presidente que, no juízo de admissibilidade não remete o Recurso Extraordinário, não cabe o agravo interno pois, não é competência da Turma Julgadora do STJ a análise de pressupostos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, razão pela qual interpusemos o Agravo de Instrumento de decisão do Presidente ou Vice-Presidente que entende que os pressupostos de admissibilidade do REXTR não estão presentes conforme foi no caso em tela” (fl. 6).
    Requer o benefício da justiça gratuita e medida liminar, para que “seja cassada a decisão do Agravo de Instrumento pois, inadmitido pela Corte Especial do STJ que determinou o imediato trânsito em julgado, não obstante estejamos atacando o v. Acórdão no Agravo de Instrumento acerca de omissão na decisão do juízo de admissibilidade e, assim, não há se falar que não foi ultrapassado o juízo de admissibilidade e, tanto é verdade que no REXTR. e AREXTR. estamos pugnando pela repercussão geral e, assim, foi ultrapassado o juízo de admissibilidade, não se tratando de decisão nos termos de recurso repetitivo e, assim, não há se falar que era caso de Agravo Interno” (fls. 20-21).
    Pede a procedência da presente reclamação, para “se garantir a autoridade da competência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal para análise do respectivo Agravo de Instrumento, a fim de preservar ao STF a análise final dos pressupostos de admissibilidade do REXTR, cassando-se a decisão do v. Acórdão de fls. STJ 709/713, lançado no DJE em 11/06/2021, considerado publicado dia útil seguinte 14/06/2021 que determinou o trânsito em julgado e, impediu a remessa do Agravo de Instrumento no Recurso Extraordinário” (fl. 21).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário e não remeter o agravo a este Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.
    7. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Processo n. 1.696.660/SP transitou em julgado em 29.4.2021. 
    Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para ser cabível a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
 “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 
    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 
    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 
    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 
    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 
    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 
    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 
    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 
    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 
    8. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação o instrumento cabível para esse fim. 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora